Tribunal: TJSP
Processo: 0001234-92.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inadmissibilidade. Provas documental e testemunhal atestam que o autor permaneceu ocupando seu posto de trabalho de vigilante patrimonial no Cejusc – Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Mogi Mirim,

Ementa:
APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inadmissibilidade. Provas documental e testemunhal atestam que o autor permaneceu ocupando seu posto de trabalho de vigilante patrimonial no Cejusc – Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Mogi Mirim, "voluntariamente" e "sem portar arma de fogo", no período compreendido entre 11/5/2021 e 4/6/2021, interregno marcado entre o fim da contratação da antiga empresa terceirizada que prestava os serviços de segurança patrimonial e o início da contratação da nova empresa terceirizada, das quais o autor era e foi admitido pelo regime CLT, respectivamente. Inexistente vínculo empregatício algum entre o autor e o TJSP, não havendo nenhuma prova de que tenha sido aprovado em concurso público para alguma atividade fim dos quadros do Judiciário Paulista e nem de que tenha firmado algum contrato autônomo de prestação de serviços. Danos morais não caracterizados. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.